Tribunal: TJDFT
Processo: 0702082-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702082-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA AGRAVADO: CAPITAL AUTO CENTER E TRANSPORTE LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA. contra a decisão proferida pelo d. juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do processo executivo (proc. no 0010992-26.2015.8.07.0001), indeferiu o pedido de intimação pessoal para que o executado indique bens a penhora, sob pena de configuração de ato atentatório a dignidade da Justiça (art. 774, inc. V, do CPC), pois, ao seu aviso, o que se verifica na prática é que em regra a parte não dispõe de bens a serem indicados a penhora, tratando-se assim de medida inócua e violadora do Princípio da Duração Razoável do Processo (art. 5o, inc. LXXVIII, da Constituição Federal). Em suas razões (ID no 13992195), a agravante defende a necessidade de concessão de efeito suspensivo ante a probabilidade de êxito do recurso, bem como diante do risco de dano grave e/ou de difícil reparação caso seja mantida a decisão recorrida (arts. 1.019, I, c/c 995, parágrafo único, ambos do CPC). Para tanto, sustenta que no caso dos autos foram esgotados absolutamente os meios possíveis para a localização de bens passíveis de penhora em nome da agravada, inclusive através de pesquisas efetivadas pelo juízo a quo. Defende que, embora tenham sido infrutíferas todas as pesquisas realizadas nos autos com o objetivo de localizar bens da agravada, esse fato, por si só, não obstaculiza a indicação de bens pela própria devedora, notadamente em face da possibilidade de existir bens que guarneçam o estabelecimento da sociedade empresária devedora. Assim, entende que o indeferimento da intimação da agravada retira do exequente, ora agravante, a possibilidade de exaurir todos os meios para alcançar seu crédito. Dessa forma, com espeque nos princípios cooperação e da boa fé, consagrados no art. 6o do CPC, defende a intimação da agravada/executada para que indique bens passíveis de penhora, sob pena de aplicação da multa prevista no inciso V do art. 774 do CPC. Cita precedentes. No mérito, requer o provimento do presente recurso para, reformando a decisão vergastada, intimar pessoalmente a agravada para que indique bens penhoráveis. Preparo regular (ID no 13992203). É o Relatório. DECIDO. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O art. 995 do mesmo diploma legal, por sua vez, dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante atende aos aludidos pressupostos. Isso porque, adoto o entendimento de que a intimação da parte executada para indicar bens de sua propriedade passíveis de penhora vai ao encontro das normas fundamentais do Código de Processo Penal (CPC), pois prestigia os princípios da cooperação, da boa-fé processual e da efetiva prestação jurisdicional. Assim, ainda que se entenda como dever do exequente a indicação dos bens suscetíveis de penhora (art. 798. II, “c”, do CPC), o § 2o do art. 829 do CPC permite que o executado tome para si tal atribuição. Deste modo, levando-se em consideração os insucessos das diligências efetuadas pelo agravante/exequente, o qual se mostrou diligente em tal intento, reputo que a medida requerida mostra-se passível de provimento, pois visa à satisfação do crédito do exequente. Ante o exposto, forte nas considerações acima, presentes os requisitos exigidos pelo parágrafo único do art. 995 do CPC, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao d. juízo a quo. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator